Tribunal: TJDFT
Processo: 0004264-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0004264-32.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A APELADO: LICURGO GERARDO DE OLIVEIRA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O O substabelecimento que outorgou poderes de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A a GUILHERME SILVEIRA COELHO - OAB/DF 33.133 (ID 60449793, p. p. 02- 03), um dos subscritores da apelação da parte, venceu em 15/09/2016, tendo a apelação sido interposta em 21/05/2024 (ID 60450125). Ademais, verifica-se não constar nos autos procuração outorgando poderes de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A ao advogado ANDRE LUIS ALVARENGA PORTELLA, OAB/DF 54.324, outro subscritor da apelação (ID 60450125). Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta sob pena de ineficácia desse ato em relação a BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, CPC), concedo prazo de 10 (dez) dias a BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A para que regularize representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, §2o, I, CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora